Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711139-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS AGRAVADO: MARCOS ALEIXO RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA, MARILUZA PEDREIRA ROCHA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n. 0700413-66.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de MARCOS ALEIXO RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA e MARILUZA PEDREIRA ROCHA ALMEIDA, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Em seu agravo de instrumento, a agravante argumenta que faz jus à benesse porquanto os documentos acostados na origem demonstram que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 70098791, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal. A certidão de ID 70318236 atesta o pagamento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Com efeito, consoante registrado na decisão de ID 70098791, os documentos carreados aos autos não corroboram as alegações da agravante de que sua condição financeira se mostra inviabilizada para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. A análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a consideração dos mesmos requisitos considerados na decisão de ID 70098791, que determinou o recolhimento do preparo recursal como critério de admissibilidade. Por consectário lógico, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da agravante, não se vislumbrando a probabilidade do provimento do recurso. Com essas considerações, utilizando de fundamentação per relationem (ID. 70098791), INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 18:12:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora